Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707074-88.2020.8.07.0003 AGRAVANTE: MARCIO ANDREY ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: MOACIR JOSE DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARCIO ANDREY ALVES DOS SANTOS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto à petição de ID 60643701, em que MATHEUS FILLIPE SANTANA DE ARAUJO, estranho aos autos, pede a suspensão do processo até julgamento da ação no 1020817-48.2024.4.01.3400, perante a 14a Vara Federal Cível da SJDF. Isso porque, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 59943454), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004